Tribunal: STF
Processo: RHC 183774
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Domingo Zavanella Júnior contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos no HC 457.859/PR.
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, absolvido pela prática do delito de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial para condenar Domingos Zavanella Júnior à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
    A questão, então, foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 457.859/SP e, ato contínuo, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defesa.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, falta de fundamentação idônea do ato dito coator que afastou a aplicação dos arts. 16 ou 65, III, do Código Penal – arrependimento posterior e circunstância atenuante. Aponta que o Recorrente restituiu o valor apropriado à vítima. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem. No mérito, pugna pela cassação das decisões do TJPR e do STJ e pelo redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS ZAVANELLA JUNIOR contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ, fls. 955-958). 
    Nos aclaratórios, o embargante afirma ter voluntariamente tentado minorar as consequências do crime, antes do julgamento final do processo, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a data de pagamento a vítima. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. 
    Nesse sentido, o julgado desta Corte:
    (…).
    No caso, o embargante sequer mencionou a existência de vício a ser sanado mediante o acolhimento dos aclaratórios, nos moldes do art. 619 do CPP, tratando-se, pois, de irresignação quanto ao mérito do decisum impugnado, já que o foram repisados os fundamentos deduzidos na impetração.
    Repita-se: em que pesem os esforços do agravante, a Corte estadual reconheceu que ele não devolveu o valores à vítima, mesmo após ter quitado a dívida com a CEF, o que torna claro o dolo de apropriar-se do dinheiro, passando a agir como seu proprietário. 
    Nesse contexto, se o Colegiado de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que o réu não devolveu os valores à vítima, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ, não havendo se falar em arrependimento posterior ou em redução pela atenuante do art. 65, III, "b", do CP. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que ‘a Corte estadual reconheceu que ele não devolveu o valores à vítima, mesmo após ter quitado a dívida com a CEF, o que torna claro o dolo de apropriar-se do dinheiro, passando a agir como seu proprietário’. Nesse diapasão, a Corte Superior enfatizou que ‘para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ, não havendo se falar em arrependimento posterior ou em redução pela atenuante do art. 65, III, "b", do CP’.
    Na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, ou seja, pela devolução à vítima dos valores indevidamente apropriados, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus” (RHC 135.112/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.6.2018); e “No que toca à pretensão ao reconhecimento do arrependimento posterior, descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão” (RHC 113.590/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2013).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora